Tribunal: TJES
Processo: 0022066-74.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022066-74.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROBERTO DE ARAUJO GOMES

APELADO: LORENGE S.A. PARTICIPACOES

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL
–
CONTRADIÇÃO -
OMISSÃO
– VÍCIO
S
NÃO CONFIGURADO
S

-
QUEST
ÕES DEVIDAMENTE
TRATADA
S
N
O ACÓRDÃO OBJURGADO

–
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA NÃO IDENTIFICADA
– PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A
embargante alega a existência de
omissão
no acórdão embargado,
ao fundamento de que supostamente o acórdão
teria sido contraditório
quanto à devolução de 85% (oitenta e cinco por cento) dos valores pagos
e
omiss
o

quanto a
o termo inicial de incidência da atualização monetária deve ser a data do ajuizamento da ação.

2.
No caso em apreço
foi analisado casuisticamente o percentual de retenção adequado para o caso concreto em consonância com os precedentes jurisprudenciais do c. STJ, bem como analisado que não se aplica ao caso o termo inicial da correção monetária pleiteada pelo embargante.

3
.
A
ausência de concordância com as teses suscitadas não demonstra falta de clareza ou obscuridade dos termos do julgado em questão, mas, mero inconformismo com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável.

4
. R
esta evidenciada a inexistência de qualquer vício que macule o acórdão recorrido, de modo que não há como prosperar a pretensão aclaratória, sobretudo porque a fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a conclusão alcançada.

5
. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço dos aclaratórios interposto
s
e passo a analisar as suas razões.

C
onforme relatado,
t
rata-se
de
E
mbargos de
D
eclaração
o
postos p
or
LORENGE S.A. PARTICIPAÇÕES
contra
o acórdão
constante
do ID n. 6174160
que, à unanimidade,
ne
gou provimento ao recurso de apelação.

Em suas razões recursais (
ID n. 6340911
),
alega a existência d
o

vício

de
contradição

no acórdão,

uma vez que o
decisum
embora tenha consignado
que a rescisão contratual se deu por culpa exclusiva do adquirente, ora embargado, manteve a r. sentença quanto à devolução de 85% (oitenta e cinco por cento) dos valores pagos.

Alega que o c. STJ possui o entendimento de que na hipótese de rescisão contratual por culpa dos adquirentes, admite-se a retenção de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor total pago.

Sustenta, ainda, a ocorrência de omissão por não constar do acórdão que o termo inicial de incidência da atualização monetária deve ser a data do ajuizamento da ação.

Sob essas premissas, pleiteia
a reforma da decisão colegiada, a fim de que sejam supridos os vícios apontados.

Sem c
ontrarrazões.

Pois bem.
É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022, do CPC).

Conforme consta do acórdão objurgado, o embargado
ROBERTO DE ARAUJO GOMES firmou em 03/05/2015 com a empresa apelante contrato particular de promessa de compra e venda da unidade residencial nº 1.306 do empreendimento Residencial Veracruz, no valor de R$235.818,50 (duzentos e trinta e cinco mil, oitocentos e dezoito reais e cinquenta centavos),
todavia viu-se impedido de efetivar operação bancária de financiamento para quitação do saldo final, motivo pelo qual perdeu o interesse no prosseguimento do negócio jurídico entabulado.

Em razão da rescisão contratual, foi estabelecido pelo d. juízo de primeiro grau a retenção de 15%, com vias a compensar os prejuízos
suportados com o cancelamento do contrato,

percentual este que foi mantido pela egrégia Terceira Câmara Cível
aos seguintes fundamentos:

[...] Assim, é de se notar que
a retenção entre 10% e 25% do valor pago é válida, segundo firme orientação do Superior Tribunal de Justiça, mas a definição do percentual é casuística, levando-se em consideração os prejuízos comprovadamente suportados,
de modo que a fixação de percentual acima do mínimo demandaria sólida demonstração das despesas que a incorporadora/construtora tenha suportado com o desfazimento do negócio.

Dessa maneira,
deve ficar comprovado que percentual inferior ao pleiteado pela incorporadora não compensaria devidamente os prejuízos decorrentes da rescisão, o que não ocorreu no presente caso
, tendo a empresa apelante se limitado a afirmar que o percentual não é adequado, “muito menos suficiente, para indenizar a apelante das despesas gerais e do rompimento unilateral do contrato”, devendo ser majorado “sob pena de impor incalculáveis prejuízos de ordem financeira à apelante”. [...]

D
esse modo,
é de se notar que a sentença pontuou, para além da demarcação efetuada pelo STJ, as peculiaridades da situação em análise, tendo considerado a percentagem “suficiente para compensar os prejuízos suportados pela requerida à luz das circunstâncias do caso concreto”.

Acertada, pois, a sentença do Juízo a quo no ponto.
[...]

Quanto a suposta omissão relatada pelo ora embargante, no tocante ao índice de correção monetária, melhor sorte não o assiste, eis que retratado no acórdão que
“é assente no C. STJ que a correção deve incidir a partir de cada pagamento, e não a partir do ajuizamento da ação como perquirido pelas construtoras apelantes”,
consoante a jurisprudência citada:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO, INEXISTÊNCIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO POR INICIATIVA DO COMPRADOR. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. PERCENTUAL DE RETENÇÃO. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E O ENTENDIMENTO DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A parte recorrente realizou a impugnação específica dos fundamentos de inadmissibilidade do Recurso Especial. Reconsideração da V. decisão da Presidência desta Corte Superior. 2. A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide. Dessa forma, à míngua de qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material no aresto recorrido, não se vislumbra ofensa ao artigo 1.022 do CPC. 3. Em face da desistência do comprador, impõe-se a devolução dos valores pagos, com a retenção de percentual destinado à indenização da sociedade empresária vendedora, o qual, em regra, deve observar o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos pelos adquirentes, reiteradamente afirmado por esta Corte como adequado para indenizar o construtor das despesas gerais e desestimular o rompimento unilateral do contrato. Precedentes. 4.
Para efeitos de restituição, em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, a correção monetária das parcelas pagas incide a partir de cada desembolso. Precedentes.
5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo julgamento, conhecer do agravo para dar parcial provimento ao Recurso Especial. (STJ; AgInt-AREsp 1.811.206; Proc. 2020/0340771-5; RJ; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; DJE 25/05/2023)

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS C/C DANO MORAL. PERCENTUAL DE RETENÇÃO. CULPA DO ADQUIRENTE. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. PRECEDENTE DO STJ. JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CRITÉRIOS DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - A Segunda Seção do STJ, ao julgar o RESP 1.300.418/SC sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por iniciativa ou culpa do comprador, as parcelas pagas devem ser devolvidas parcialmente. 2 - A retenção entre 10% e 25% do valor pago é válida, segundo firme orientação do Superior Tribunal de Justiça, mas a definição do percentual é casuística, levando-se em consideração os prejuízos comprovadamente suportados, de modo que a fixação de percentual acima do mínimo demandaria hígida comprovação dos gastos que as requeridas porventura tenham suportado com o desfazimento do negócio, por não ser possível presumi-los. 3 - Embora a resolução contratual tenha ocorrido por culpa exclusiva dos promitente-compradores a estipulação de 10% encontra amparo na jurisprudência pátria, especialmente se observarmos as peculiaridades do caso concreto, uma vez que não houve inadimplemento no pagamento das parcelas em nenhum momento do contrato e que a unidade foi vendida poucos dias após a formalização da rescisão com os ora apelados. 3 -
Em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, a correção monetária das parcelas pagas, para efeitos de restituição, incide a partir de cada desembolso e os juros de mora a partir do trânsito em julgado da decisão. Precedentes do STJ.
4 - Recurso parcialmente provido. (TJES; AC 0032964-15.2018.8.08.0035; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 29/08/2022; DJES 06/09/2022)

Assim,
e
mbora apontada a existência do
s
vício
s
de
contradição e
omissão
n
o acórdão embargado, o que leva à admissão do recurso interposto, ao examinar o aresto recorrido observa-se que a pretensão da embargante é, em verdade, a reapreciação da matéria,
cujo recurso
foi devidamente analisad
o
e decidid
o
por este órgão fracionário.

R
esta claro que
a questão devolvida ao Tribunal foi devidamente analisada, bem como inexiste questão de ordem pública favorável a embargante a ser novamente
examinada.

Ademais,

a ausência de concordância com as teses suscitadas
não demonstra falta de clareza ou obscuridade dos termos do julgado em questão, mas, mero inconformismo com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável.

Logo, resta evidenciada a inexistência de qualquer vício que macule o acórdão recorrido, de modo que não há como prosperar a pretensão aclaratória, sobretudo porque
“a fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a conclusão alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição de embargos de declaração”
(EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 796.800/DF, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 02/06/2016, DJe 09/06/2016).

Postas tais considerações, impõe-se reconhecer que não há que se falar em vícios no acórdão embargado, tendo em vista que os pontos de insurgência apontados
no recurso
foram enfrentados por este órgão fracionário de forma suficientemente clara, inexistindo, portanto,
contradição,
omissão ou
obscuridade a ser sanada nesta via recursal.

A toda evidência, a pretensão voltada à alteração de tal entendimento extrapola a finalidade integrativa dos aclaratórios, devendo, pois, ser deduzida em via recursal apta a modificar a conclusão alcançada por este órgão fracionário.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1022 do CPC. 2. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito. 3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgInt-MS 28.216; Proc. 2021/0365418-0; SP; Primeira Seção; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 24/11/2022).

Por
todo o exposto
, CONHEÇO do embargos de declaração interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo o acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.